Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-83.2020.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000921-83.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADRIANA DE FATIMA DE BONFIM - CPF: 008.289.411-65 (APELADO), RODRIGO DENIZ ARAUJO - CPF: 036.392.761-16 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON JOAO DO CARMO GONCALVES - CPF: 013.913.531-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA DE FATIMA DE BONFIM - CPF: 008.289.411-65 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUXÍLIO PARA GUARDAR O BEM NÃO CONFIGURARIA FURTO, MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NÃO CARACTERIZADA E PENA BASE E DIAS-MULTA FIXADOS ACIMA DA FRAÇÃO PERMITIDA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA CONDUTA PARA FAVORECIMENTO REAL E/OU REDUÇÃO DAS PENAS – LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO APELANTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8

DO TJMT - JULGADOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL -IMPROCEDÊNCIA – FURTO NOTURNO – MAIOR VULNERABILIDADE – INDIFERENTE A VÍTIMA ESTAR REPOUSANDO DURANTE O DELITO – ARESTOS DO STJ E TJMT – DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES – NÃO SE APLICA O PERÍODO DEPURADOR – ARESTO DO STF E STJ - PENAS-BASE REDIMENSIONADAS – FRAÇÃO DE 1/6 - ARESTO DO STJ – SEGUNDA FASE – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – AUSENCIA DO TRANSCURSO DE 5 ANOS – APTA PARA REINCIDÊNCIA – ARESTO DO STJ - CAUSA DE AUMENTO - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – REGIME SEMIABERTO – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENCIA – OBSTA REGIME ABERTO – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Os depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

“Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado [...] quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes.”
(TJMT, N.U 1000495-09.2020.8.11.0078)

Incide a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando durante o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 609.143/SP; HC 501.072/SC) e desta e. Câmara: (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012).

“A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg no HC 600.179/SP).

“Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 488.097/SC).

A circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a
reincidência autorizam
o regime inicial semiaberto, embora
“tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão”
(STJ, AgRg no REsp 1838997/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000921-83.2020.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE(S): JEFFERSON JOAO DO CARMO GONCALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JEFFERSON JOAO DO CARMO GONCALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (N.U 1000921-83.2020.8.11.0025), que o condenou por furto noturno a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, §1º, do CP - (ID 71190484).

O apelante sustenta que: 1)

a sua conduta não configuraria o furto,
“apenas [...] permitiu que outras pessoas guardassem o referido bem em sua residência”
;

2) a majorante não estaria caracterizada, pois a vítima
“não se encontrava em repouso”
; 3) a pena-base e multa estariam,
“em patamar muito superior ao mínimo legal”
.

Pede o provimento para que seja desclassificada sua conduta para favorecimento real e/ou reduzidas as penas (ID 61488026).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUÍNA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 71190493).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. a) Da pretensão de desclassificação do delito: Impossibilidade. Alegação de que o fato de ter sido o apelante encontrado na posse do bem não significa ser ele o autor do delito que não se sustenta - Provas nos autos comprovam a existência de animus furandi - Apelante não logrou êxito em apresentar elementos que corroborassem a tese aventada durante a instrução probatória. b) Da pretensão de afastamento da qualificadora de repouso noturno: Inviabilidade. Desnecessidade de o crime ser cometido na residência da vítima, durante o repouso noturno. Qualificadora que se configura quando o delito é cometido em período noturno, de maior vulnerabilidade, sendo irrelevante o fato de ter sido cometido em via pública. c) Da pretensão de readequação da pena -base: Não acolhimento. Proporcionalidade e razoabilidade respeitados – Observância do artigo 59 do Código Penal. Redução da pena de multa inviável – Pena proporcional às circunstâncias judiciais e considerando, também, a situação econômica do condenado. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 72697455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 27/05/2020, por volta das 21h30min, na Rua Dom João VI, Bairro Palmiteira, nesta cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES , consciente e dolosamente, subtraiu para si coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, consistente em uma moto Honda BIZ 125, de cor vermelha, placa QCP-1362 , pertencente à vítima Adriana de Fátima Bonfim , conforme Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos, Termo de Apreensão e Termo de Reconhecimento e de Entrega de fls. 02/10. [...]

Diante do Exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO , por meio de seu agente signatário, denuncia JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES como incurso na sanção do artigo 155, §1º (durante o repouso noturno), do Código Penal [...].”
(Rafael Marinello, promotor de Justiça - ID 71183516)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Os indícios de autoria do delito encontra-se demonstrado nos autos. Afinal, o Policial Militar Ozeia da Luz declarou em juízo, grosso modo, que recebeu informação sobre o furto de uma motocicleta.

Diante da informação relata que efetuou diligência e obteve êxito em localizar o acusado em posse da motocicleta furtada, a qual estava sem a placa e com avaria na carenagem em razão dele ter realizado ligação direta, oportunidade em que ele confessou ter efetuado o furto, cuja declaração foi corroborada pelo depoimento do policial Rodrigo Deniz Araújo.

A vítima Adriana de Fátima Bonfim ao ser ouvida em juízo declarou, grosso modo, que sua motocicleta foi furtada em frente a residência de sua irmã por volta das 21h30min.

Afirma que a placa da motocicleta foi retirada, bem como teve um prejuízo de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais).

O acusado, por sua vez, embora tenha justificado em juízo, grosso modo, que não efetuou o furto, mas teria prestado auxílio a dois rapazes que foram a sua residência com a moto (cenário que poderia subsidiar uma eventual desclassificação para o delito de favorecimento real ou receptação), tenho que tais alegações se esvaziaram na mera alegação isolada, não afastado o fato de ter sido encontrado na posse do bem furtado.

Portanto, os depoimentos da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, acrescido do fato de ter sido localizado em posse do veículo logo após a prática do crime, cenário que forma um conjunto probatório apto a alicerçar a condenação.

Esclareço, ainda, o acusado se aproveitou da facilidade proporcionada pelo período noturno, fazendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES , como incurso nas penas do art. 155, § 1º, do CP.

Dosimetria da pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Não havendo outras circunstâncias negativas, à exceção dos maus antecedentes (registro de condenações anteriores com trânsito em julgado em 14/01/2008 e 15/01/2018, respectivamente nos autos sob os códigos n. 30844 e 131752), VALORO 1 (um) antecedente nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que o outro registro criminal será valorado na segunda fase, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, cenário que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ, FIXO a pena base em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Já na segunda fase INEXISTEM atenuantes da pena, porém, tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado anterior a estes fatos (15/01/2018), nos autos n. 131752, RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e AGRAVO a pena na fração de 1/6 , FIXANDO a pena provisória em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa.

Por fim, na terceira fase INEXISTEM causas de diminuição da pena, mas RECONHEÇO a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do CP, razão por que AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), e alcanço uma pena DEFINITIVA de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa , a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO (art. 33, § 2º c/c art. 59, III ambos do CP), pois verificada a reincidência, somada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que afasta a incidência da Súmula 269 do STJ.

Fixo à razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Tendo em vista a reincidência do réu, deixo de converter a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, bem como deixo de proceder à suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44, II e do art. 77, II, ambos do CP.”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 71190484)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 71183518), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID. 71183518) e Termo de Entrega (ID 71183518), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rodrigo Deniz Araujo, policial militar (ID 71183518), Ozeias da Luz, policial militar (ID 71183518), Uilian Barbosa dos Santos, investigador de Polícia (ID 71183518), Adriana de Fátima de Bonfim, vítima (ID 71183518) e o apelante JEFERSON JOAO DO CARMO GONÇALVES (ID 71183518).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rodrigo Deniz Araujo, policial militar (ID 71190458/71190459), Ozeias da Luz, policial militar (ID 71190455/71190457), Adriana de Fátima de Bonfim, vítima (ID 71190460/71190461) e interrogado o apelante JEFERSON JOAO DO CARMO GONÇALVES (ID 71190462
/
71190469).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 27.5.2020, por volta das 21h30min, os policiais militares Rodrigo Deniz Araujo e Ozeias da Luz receberam informações, via 190, de que teria ocorrido um furto de uma moto Honda biz, na Rua Dom João VI, Bairro Palmiteira, na Comarca de Juína/MT; os policiais militares realizaram diligências e localizaram o apelante JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES na posse do bem móvel furtado;

- Rodrigo Deniz Araujo e Ozeias da Luz [policiais militares] informaram, em ambas as fases, que por volta das 21h30, receberem informações de que uma moto havia sido furtada no Bairro Palmiteira; em rondas, obtiveram êxito em localizar a moto no bairro Módulo 06, Rua Vera Cruz, sem placa de identificação, com o apelante JEFERSON JOAO DO CARMO GONÇALVES; afirmaram, ainda, que o apelante confessou ter realizado “ligação direta” para levar a Honda Biz e “apontou” o local em que teria deixado uma bolsa, pertencente à vítima, no Bairro Palmiteira; após, deslocaram até o local informado, onde acharam os
“itens da vítima”
(ID’s 71183518, 71190458, 71190459, 71190455, 71190457).

- Adriana de Fatima de Bonfim [vítima] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que chegou na casa da sua irmã, aproximadamente às 20h30 e, uma hora depois, percebeu que a sua moto Honda Biz, placa QCP – 1262, não estava mais estacionada na frente da casa; após acionar à polícia, uma hora depois foi informada que seu veículo havia sido encontrado, sem a placa, retrovisores e parte da “carenagem danificada” (ID’s 71183518, 71190460/71190461;

- o apelante ficou em silêncio na fase policial, ao passo que, em Juízo, negou a autoria e afirmou que teria, “apenas”, prestado auxílio a dois rapazes que foram até sua residência com a moto; por saber que era produto de furto, retirou a placa (ID 71183518; ID 71190462
/
71190469).

Dito isso, vejamos.

A vítima descreveu, coerentemente, a subtração da sua moto Honda Biz, placa QCP-1262, no dia 27.5.2020, por volta das 21h30, em frente à casa da sua irmã.

A moto Honda Biz foi apreendida com o apelante, aproximadamente, 1h (uma hora) após o furto, ao passo que, os documentos/bolsa da vítima foram encontrados, pelos policiais militares Rodrigo Deniz Araujo e Ozeias da Luz, no local por ele indicado [bairro Palmeiteira], sendo admitido, pelo apelante, aos agentes públicos, que realizou ligação direta na motocicleta, dispensado a bolsa pertencente à vítima e se dirigido à sua moradia, conforme declarações de Rodrigo Deniz Araujo e Ozeias da Luz [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal.

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares, corroborados pela apreensão do objeto subtraído, logo após o furto, na posse do apelante e a localização dos documentos/bolsa da vítima no local apontado pelo apelante,
“são idôneos para sustentar a condenação”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Mantém-se a condenação pelo crime de furto [...] quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes.”
(AP N.U 1000495-09.2020.8.11.0078 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.11.2020)

Portanto, a desclassificação da conduta do apelante para favorecimento real afigura-se improcedente.

Em sua vez, incide a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando durante o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 609.143/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021; HC 501.072/SC, Relator: Min. Felix Fischer – 11.6.2019) e desta e. Câmara: (N.U 0003079-46.2015.8.11.0012, Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.5.2020).

Assim, impõe-se manter a majorante do art. 155, §1º do CP [repouso noturno].

Passam-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, à época, registrava condenação por
homicídio qualificado a 13 (treze) anos de reclusão, transitada em julgado em 14.1.2008 (Cód. 30844- Juína/MT - Sistema
Primus
), a caracterizar os maus antecedentes (STF, RE 593.818 – Relator: Min. Roberto Barroso – 23.11.2020; STJ, AgRg no HC 624.648/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.2.2021).

Todavia, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, redimensiona-se a pena-base a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – condenação por tentativa de furto qualificado por rompimento de obstáculo, transitado em julgado em 6.2.2018 (Sistema
Primus
- Código 131752/Comarca Juína) – e aumentou a pena em 2 (dois) meses, 25 (vinte e cinco) dias e 10 (duzentos) dias-multa, ou seja, na fração de 1/6 (um sexto).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

Sendo assim, torna-se a pena intermediária em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses, 10 (de) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena.

A incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, §1º) justifica o aumento da pena no patamar mínimo 1/3 (um terço).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Enfim, a circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência autorizam o regime inicial semiaberto, embora
“tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão”
(STJ, AgRg no REsp 1838997/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.12.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante JEFFERSON JOAO DO CARMO GONCALVES a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021